Tribunal: TJDFT
Processo: 0004247-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inobstante seja o crime de tráfico de drogas de perigo abstrato, isto é, não necessita de resultado naturalístico para sua concretização, há a necessidade de demonstração de que a droga apreendida com o réu seria destinada à difusão ilícita ou de que as porções de maconha encontradas com o suposto usuário teriam, de fato, sido vendidas a ele pelo ora apelante.
2. Não há prova segura de que o indivíduo abordado junto com o réu seria, conforme alegou, mero usuário de drogas e que teria recém adquirido a porção que possuía do acusado. Isto porque, os policiais não flagraram qualquer ato de mercancia entre os dois, o suposto usuário era quem possuía a porção maior de droga e o único que estava com dinheiro em espécie, e o acusado negou ter vendido qualquer entorpecente.
3. Os relatos dos policiais militares envolvidos no flagrante, em que pese dotados de grande relevância, não são suficientes à condenação pelo crime de tráfico de drogas, haja vista que eles não presenciaram qualquer movimentação típica da traficância, limitando-se a repetir, nas duas fases da persecução penal, a narrativa apresentada pelo suposto usuário que, por sua vez, não foi ouvido em juízo, e em relação ao qual recaem severas dúvidas se, de fato, seria mero usuário e se teria adquirido a droga com o réu, como alegou.
4. A falta de elementos suficientes a demonstrar, com a certeza necessária, o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe a desclassificação da conduta para àquela tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (posse de droga para uso pessoal), haja vista que o réu confessou, em juízo, que as porções de maconha que portava eram destinadas ao consumo próprio, determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.
5. Recurso parcialmente provido.